Tribunal: TJBA
Processo: 0508254-86.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito

n
°
0508254-86.2020.8.05.0001

Foro: Comarca de Salvador/BA – 5ª Vara Criminal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente: Milena Pinheiro Araújo

Advogados:
Ana Paula Moreira G
ó
es
(OAB/
BA
30.700
)

Ramon Romany Moradillo Pinto

(OAB/
BA
39.692
)

Recorrido
:
Marcus Vinícius Figueiredo
d
e Sousa Rodrigues

Advogados: Thalis Eduardo
d
e Melo Bizerra (OAB/
BA
67.447
)

Ângelo Augusto Abdalla Santos
(OAB/
BA
57.381
)

Assunto: Crime
s
Contra
a
Honra –

Difamação e Injúria

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
PREVISTO
S
NO
S
ARTIGO
S
13
9 E 140
DO CPB
.

1.

ROGO PELA
FORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA PEREMPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS QUE FORAM APRESENTADAS APENAS 10 (DEZ) DIAS APÓS O TÉRMINO DO PRAZO.
PEÇA PROCESSUAL QUE
NÃO
DEVE SER CONSIDERADA NOS AUTOS,
ASSIM COMO
, POR CONSECTÁRIO LÓGICO, TODOS OS REQUERIMENTOS NELA FORMULADOS.
SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE SE AMOLDA À PREVISÃO DO ARTIGO 60, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2.
CONCLUSÃO: RECURSO

CONHECIDO
PARA REJEITAR A PRELIMINAR E JULGAR PREJUDICADO OS DEMAIS PEDIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
Recurso em Sentido Estrito

sob nº
0508254-86.2020.8.05.0001
,
em que figura como
Recorrente

MILENA PINHEIRO ARAÚJO
e,
Recorrido
,
MARCUS VINÍCIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES
;
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito, REJEITAR A PRELIMINAR, E JULGAR PREJUDICADO OS DEMAIS PEDIDOS
, para manter integralmente a decisão recorrida nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR